Tribunal: TJMT
Processo: 1047073-91.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047073-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Em comum / De fato, Seguro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO PAVAN MUFATO - CPF: 031.353.381-42 (RECORRENTE), JULIANA FURLAN LENCI - CPF: 220.538.898-37 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE CONSULTA MÉDICA PARTICULAR. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA REDE CREDENCIADA. DEMORA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou operadora de plano de saúde ao pagamento de R$ 600,00 a título de reembolso integral por consulta médica particular e R$ 3.000,00 por danos morais, em razão da ausência de profissional especializado em endocrinologia infantil na rede credenciada e da demora injustificada de mais de 70 dias para efetuar o reembolso prometido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais é suficiente para compensar o prejuízo sofrido pelo consumidor e para coibir a reiteração da conduta ilícita pela operadora de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A operadora de plano de saúde deve reembolsar integralmente o valor pago pelo beneficiário quando não houver profissional especializado disponível na rede credenciada, conforme art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98.

4. A demora injustificada de mais de 70 dias para efetuar o reembolso, somada ao descaso nas comunicações com o consumidor, configura falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero inadimplemento contratual, ensejando reparação por danos morais.

5. O
quantum
indenizatório deve atender às finalidades compensatória e pedagógica, observando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando as finalidades compensatória e pedagógica, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. A demora injustificada da operadora de plano de saúde em efetuar reembolso de despesa médica, quando reconhecida a obrigação, configura falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero inadimplemento contratual."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 12, VI; CC, art. 944; CDC,
arts
. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21/03/2013; TJMT, NU 1007049-06.2022.8.11.0040, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 28/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1047073-91.2025.8.11.0001

Origem
:
7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ANTONIO PAVAN MUFATO

Recorrido
:
BRADESCO SAÚDE S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ANTONIO PAVAN MUFATO

ajuizou

reclamação

em
face de BRADESCO SAÚDE S.A.
Noticiou

que
: a) é titular de plano de
saúde

contratado
da
parte

reclamada
; b)
em
3/4/2025,
realizou
consulta
médica
particular para
seu

filho
com
médico

especialista

em

endocrinologia

infantil
,
por

ausência
de
profissional
da
mesma

área

na
rede
referenciada
da
parte

reclamada
,
arcando
com o valor de R$ 600,00; c) o
pedido
de
reembolso

foi

formalmente

apresentado
à
parte

reclamada

em
3/4/2025; d)
em
27/6/2025, a
operadora

informou

que

o

reembolso
no valor de R$ 139,46
havia

sido

processado

por

meio
de
Ordem
de
Pagamento

disponível
para
retirada

na

Agência
01 do Banco Bradesco; e)
solicitou

que
o valor fosse
creditado

diretamente

em

sua

conta

bancária
habitual,
conforme

procedimento

adotado

em

reembolsos

anteriores
; f)
transcorreram

mais
de 70
dias

sem

que
o valor
tenha

sido

creditado

ou
nova
solução

apresentada
.
Requereu
: a) o
reembolso
integral do valor de R$ 600,00; b)
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 10.000,00.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

que
: a) a
parte

reclamante

comprovou
o
efetivo

desembolso
da
quantia
de R$ 600,00 a
título
de consulta particular; b)
restou

demonstrada
a
ausência
de
profissional

credenciado

na

especialidade
de
endocrinologia

infantil

na
rede
referenciada
; c) a
própria

parte

reclamada

reconheceu

expressamente

que

o

reembolso
seria
realizado
de forma integral; d) a
conduta
da
parte

reclamada

enseja

compensação

por

danos

morais
, pois
não
se
trata
de
mero

inadimplemento

contratual
, mas de
evidente

falha

na

prestação
de
serviços

consubstanciada

na

demora

injustificada

em

efetuar
o
reembolso
e no
descaso

revelado

nas

comunicações
.
Ao final
,
condenou
a
parte

reclamada
a
restituir
o valor de R$ 600,00 a
título
de
danos

materiais
,
além
do
pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
3.000,00
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando

que
: a) o valor
fixado
a
título
de
indenização

por

danos

morais
é
insuficiente
para
compensar
o
prejuízo

sofrido
e para
coibir
a
reiteração
da
conduta

ilícita
; b) a
falha
da
parte

reclamada
se
desdobrou

em

três

atos

ilícitos
:
inexistência
de
profissional

credenciado
,
demora

injustificada
de
mais
de 70
dias
com
promessas

não

cumpridas
, e
oferta
de
reembolso

irrisório
e
burocrático
; c) a
indenização

deve
ter
caráter

dúplice
:
compensatório
para a
vítima
e
punitivo-pedagógico
para o
ofensor
; d)
uma

instituição
do
porte
da
parte

reclamada

não

sentirá
o
impacto

financeiro
de
uma

condenação
de R$ 3.000,00; e) o
caso

envolveu

acesso
a consulta
médica
para
seu

filho
, o
que

adiciona
um
componente
de
urgência
e
essencialidade
; f) a
jurisprudência

reconhece

que
tais
práticas

ultrapassam
o
mero

inadimplemento

contratual
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
majorar
o valor da
indenização

por

danos

morais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamada

argumentou

que
as
razões

recursais

não

observaram
o
princípio
da
dialeticidade

recursal
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

Recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável

que

os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois,
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
. 2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de
que
,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ. 3.
Agravo

interno

improvido
. (STJ//
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)"

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de
que
a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde

que
a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
. 2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula

83 do
STJ. 3.
Agravo

interno

desprovido
. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)"

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30: "A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
".

A
propósito
,
em

situação
similar,
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

"(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
). Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos

que

sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se
que
a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de
que

foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado

que

há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou

que

o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando

que
as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)"

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se
que
a
sentença

objurgada

julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

iniciais
, com o
fundamento
de
que

houve

falha

na

prestação
do
serviço
pela
demora

injustificada
no
reembolso
e
pelo

descaso

nas

comunicações
com o
consumidor
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado

que

há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
a
parte

recorrente

sustentou

que
o valor
fixado
a
título
de
danos

morais
é
insuficiente
para
compensar
o
dano

sofrido
e para
punir

adequadamente

a

operadora
de plano de
saúde
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando

que
as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Quantum

indenizatório
do
dano
moral.

O
recurso

ataca

tão

somente
o valor da
indenização

por

danos

morais
,
visando
a
sua

majoração
,
razão
pela qual
a

análise
se
restringirá

a

essa

questão

específica
.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
,
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
(art. 944 do Código Civil),
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

A

extensão
da culpa e
do

dano

deve
ser
igualmente

observada
,
em

atendimento

aos

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
,
conforme
a
jurisprudência
do c. STJ:

"(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez

que
fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
, a
exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
, a
extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o
que

não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo

Regimental do
ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) mostra-se
adequadro
e deve ser ma
ntido
.

Esta quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
nego-lhe

provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
317329860
/PJe2), observe-se o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025